Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-62.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003166-62.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE TOCCHETTO - CPF: 474.933.309-30 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), VALDOMIRO VITORETI - CPF: 553.609.479-34 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José
Tocchetto
contra sentença que indeferiu pedido de imposição de multa cominatória, acolheu a impugnação apresentada por Valdomiro
Vitoreti
e reconheceu o cumprimento integral da obrigação de devolução de cheque, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição da multa cominatória (astreintes) pela devolução do cheque fora do prazo, quando ausente prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, à luz da Súmula 410 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória tem natureza eminentemente coercitiva, não punitiva, sendo exigível apenas se cumpridos os requisitos legais e processuais.

4. A exigibilidade da multa está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, não suprida pela mera intimação do patrono, salvo em situações de inequívoca ciência, hipótese não configurada nos autos.

5. No caso, restou comprovado o cumprimento integral da obrigação antes da efetivação da intimação pessoal, esvaziando o propósito coercitivo da
astreinte
e tornando descabida sua imposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exigibilidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo incabível sua imposição se ausente tal condição, ainda que existente ciência inequívoca por outros meios.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 536, 537, 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025;
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018,
DJe
07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ TOCCHETTO
contra a sentença proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos
Gappo
, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003166-62.2023.8.11.0025, ajuizada em face de
VALDOMIRO VITORETI
, indeferiu o pedido de imposição de multa cominatória, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação, e julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do CPC (ID. 299537391).

Em suas razões recursais (ID. 299537394), o Apelante alega, em síntese, que o executado cumpriu a obrigação de devolver o cheque apenas em 16/04/2025, com atraso superior ao prazo suficiente para alcançar o limite máximo da multa de
R$ 5.000,00 fixada
na sentença, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2024.

Sustenta vulneração da autoridade do Judiciário ao não aplicar a multa cominada, argumentando que o descumprimento no prazo determinado representa descumprimento da decisão, defendendo haver ciência inequívoca por parte do executado, tanto pela intimação regular do advogado quanto pelo fato de o executado ter cumprido a obrigação antes de ser intimado pessoalmente, apresentando jurisprudência do TJMT no sentido da desnecessidade de intimação pessoal quando há ciência inequívoca.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 299537396, alegando que efetuou a devolução do cheque conforme recibo nos autos, sustentando que não houve trânsito em julgado devido à interposição de apelação concernente ao pedido de obrigação de fazer.

Argumenta ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que a multa por descumprimento de decisão judicial é exigível apenas se a parte for intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, citando a Súmula 410 do STJ e defendendo que não houve intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação, sendo esta condição necessária para a aplicação da multa, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
300341875
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSE TOCCHETTO
pretende a reforma da sentença para aplicação da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, alegando descumprimento do prazo estabelecido e vulneração da autoridade do Judiciário, bem como a desnecessidade de intimação pessoal em razão da ciência
inequívoca

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...)

FUNDAMENTAÇÃO

Com relação ao pedido de multa cominatória:

O artigo 139, IV do Código de Processo Civil coloca à disposição do magistrado (...
)

Uma dessas medidas está inserida no artigo 536 do Código de Processo Civil: (...
)

O artigo 537 prevê a imposição de multa cominatória, destinada a impelir a parte Requerida ao cumprimento da decisão judicial. A doutrina chama de medida de "execução indireta", pois o objetivo da mesma não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.

Regida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa cominatória deve ser útil/compatível a coagir a parte Requerida ao cumprimento da obrigação, sendo razoável e com periodicidade de incidência para influenciar a vontade do réu. Por isso, caso venha a ser constatado que o valor
da mesma
se tornou ínfimo ou excessivo, é possível até mesmo modificá-lo.

No presente caso, restou comprovado nos autos que o requerido efetuou a devolução do cheque, bem como efetuou o pagamento dos honorários de sucumbência conforme consta nos
ID’s
.
191093903 e 191545313,
razão
pela qual não se justifica a aplicação de multa cominatória
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de imposição de multa cominatória,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação, e, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

EXPEÇA-SE alvará referente ao valor depositado nos autos, para levantamento na conta indicada pelo exequente em ID. 194140585.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as devidas baixas e ano
tações
.

(
...)”
(ID.
299537391
) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia versa sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, tema que constitui objeto da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O primeiro ponto do Apelante sustenta que a não aplicação da multa cominatória, mesmo diante do cumprimento posterior da obrigação, esvazia a
autoridade do Judiciário e compromete a celeridade e a efetividade processual, pois a multa visa o cumprimento no prazo e é calculada com base nos dias de atraso.

No entanto, tal argumentação não encontra respaldo nos autos nem na natureza jurídica da astreintes, uma vez que a multa cominatória (astreintes), conforme preceituado no art. 537 do CPC e explicitado na própria sentença recorrida, possui natureza eminentemente coercitiva e não punitiva.

Seu objetivo primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, visando
a
efetividade da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente.

No caso em análise, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de imposição da multa cominatória sob o fundamento expresso de que
“
restou comprovado nos autos que o requerido efetuou a devolução do cheque, bem como efetuou o pagamento dos honorários de sucumbência conforme consta nos
ID’s
.
191093903 e 191545313, razão
pela qual não se justifica a aplicação de multa cominatória
”
.

De fato, esta conclusão leva a compreensão inarredável de que, uma vez alcançado o objetivo de coerção - o cumprimento integral da obrigação de devolver o cheque e pagar os honorários de sucumbência - a razão de ser da multa cominatória se esvai.

Por outro lado, a alegação do Apelante de que o trânsito em julgado para o executado ocorreu em 17/12/2024, e a devolução apenas em 16/04/2025, não configura automaticamente a mora para fins de exigibilidade da multa.

Conforme bem apontado nas contrarrazões e confirmado pela análise dos autos, a sentença que estabeleceu a multa cominatória foi objeto de recurso de apelação (interposto pelo próprio
E
xe
cutado
), o que, em regra, impede o trânsito em julgado da decisão que fixou as astreintes e, consequentemente, afasta a sua exigibilidade imediata.

O prazo para cumprimento da obrigação, portanto, somente começaria a fluir após a confirmação definitiva da decisão, não se vislumbrando nos autos determinação de cumprimento imediato da obrigação em caráter provisório.

Assim, o cumprimento da obrigação de devolver o cheque em 16/04/2025 (ID. 191093903), conforme reconhecido pelo Apelante, deu-se dentro do contexto processual adequado, não caracterizando descumpriment
o ou resistência injustificada.

A efetividade da tutela jurisdicional foi plenamente alcançada com o cump
rimento da obrigação principal, de modo que a
imposição da multa, nesta situação, assumiria um caráter meramente punitivo, desvirtuando sua natureza processual e violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem o instituto.

Suscita, ainda, o Apelante,
a
“ciência inequívoca”
,
do Apelado,
afirmando que a intimação do advogado e o cumprimento da obrigação antes da intimação pessoal dispensariam a necessidade desta última para a incidência das astreintes, citando jurisprudência do TJMT e do STJ.

Sem razão, c
ontudo,
já que, em verdade,
a questão central acerca da exigibilidade da multa cominatória está pacificada pe
lo Superior Tribunal de Justiça, em sua
Súmula
n. 410, que
estabelece de forma cristalina que
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
” (STJ. 2ª Seção, j. 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)
.

É fundamental salientar que esta orientação não sofreu abalo com o advento do Có
digo de Processo Civil de 2015, tanto que a
Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em
REsp
n. 1.360.577/MG
, posição esta reafirmada em precedentes recentes, como o
AgInt
no
AREsp
n. 2.690.787/SP, que reiterou a necessidade de intimação pessoal,
in
verbis
:

“(...) "
É necessária
a
prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (
EREsp
1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019). (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025) (
g.n
.)

A próp
ria afetação do Tema 1.296 por aquela Corte Cidadã
para
“
definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”

apenas reforça que o entendimento dominante ainda exige essa formalidade
(
STJ,
ProAfR
no REsp n. 2.096.505/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/11/2024, DJe 27/11/2024)
.

No caso concreto, verifica-se que, conquanto tenha havido intimação do patrono do Apelado acerca da sentença, não há prova nos autos de que tenha sido efetivada a intimação pessoal do devedor para cum
primento da obrigação de fazer.

O próprio Apelante reconhece que o cheque foi devolvido em 16/04/2025, e o mandado de intimação pessoal fo
i emitido apenas em 22/04/2025, o que
significa que a obrigação principal já havia sido satisfeita antes mesmo que a condição formal de exigibilidade da multa, que era a intimação pessoal, fosse
implementada
.

Ademais, é crucial considerar a peculiaridade do caso: o Apelado alegou em suas contrarrazões que o próprio despacho de ID
.
190354225
determinou

“
PRIMEIRO, a intimação pessoal do Apelado para entregar a
cártula
, para então, não o fazendo, aplicar-se multa
”
.

De fato, s
e o juízo de primeiro grau condicionou a aplicação da multa a uma prévia intimação pessoal específica, essa condição processual estabelecida para o caso
concreto não pode ser ignorada.

De todo modo, a
jurisprudência colacionada pelo Apelante, embora demonstre uma evolução em alguns tribunais quanto à
flexibilização
da intimação pessoal em casos de ciência inequívoca, não pode prevalecer sobre a orientação consolidada e vinculante da Súmula 410 do STJ, que visa preservar a segurança jurídica e evitar encargos desproporcionais sem o devido con
hecimento pessoal da obrigação.

Portanto, diante da inexistência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, em conformidade com a Súmula 410 do STJ e a jurisprudência superior que a mantém hígida, e considerando que a própria decisão judicial havia condicionado a incidência da multa à intimação pessoal, impõe-se o reconhecimento da impossibilida
de de exigência das astreintes.

O cumprimento integral da obrigação pelo Executado, ainda que em momento posterior ao inicialmente previsto (mas justificado pelas circunstâncias processuais e pela ausência de intimação pessoal), alcançou a finalidade coercitiva da multa, tornando sua imposição desnecessária e desproporcional.

Com tais considerações
, a sentença atacada, ao indeferir a multa cominatória e reconhecer o cumprimento integral da obrigação, mostra-se em consonância com a finalidade coercitiva da
astreinte
, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por
JOSE TOCCHETTO
mantendo
incólume
a
sentença
recorrida, por estes e
por seus próprios

fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025